Tribunal: TCU
Processo: 008.125/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 599281, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 599281, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE DA PRODUCAO AGRICOLA (no da TCE no sistema: 2880/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6743/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 008.125/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Alves de Araujo (XXX.331.572-XX); Eduardo Cavalcante de Souza (XXX.664.182-XX); Francisco Gomes da Silva (XXX.590.052-XX); Jose Augusto Ferraz de Lima (XXX.895.132-XX); Jose Augusto Silva de Souza (XXX.635.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iranduba - AM. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.